Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709767-31.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS APELADO: KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 65968416) interposta por LUANA SANTOS DE FREITAS contra KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS em face da Sentença (ID 65968414) que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Nas razões de Apelação, a parte Autora requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. De acordo com a norma processual, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, §4o, do CPC. Entretanto, quando é requerida a concessão de gratuidade em sede de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC. Assim, o recorrente está dispensado do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, conforme o §1o do art. 101 do CPC. Importante ressaltar que a questão foi debatida por meio de agravo de instrumento n. 0735122-61.2023.8.07.0000, que tramitou nesta Turma Cível, sob esta Relatoria, cujo julgamento manteve a decisão do Juízo de origem que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 65968397): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Em análise ao caso concreto, percebe-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos não é possível auferir se ao Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Por conseguinte, a parte Autora recolheu as custas iniciais (ID 65968400). Assim, apesar da possibilidade de se rediscutir em qualquer momento processual a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o requerente deve comprovar a alteração de sua capacidade econômica desde o momento em que a questão foi debatida no processo, como requisito lógico para análise do pedido, o que não foi realizado nos presentes autos. Desta forma, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por consequência, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 99, § 7o e 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024 16:46:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador